Tribunal: CARF
Processo: 11128.006390/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006390/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.697 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg cia a
paradigma em que t
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 366 a 386), interposto pela Fazenda Nacional,
em 5 de agosto de 2015, em face do Acórdão no 3201-00.606 (e-fls. 187 a 196), de 8 de
dezembro de 2010; integrado pelo Acórdão no 3201-001.813, de 12 de novembro de 2014;
integrado pelo Acórdão no 3201-003.682 (e-fls. 413 a 416), de 22 de maio de 2018, proferidos
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006390/2006-13
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006390/2006-13

A decisão proferida no Acórdão 3201-00.606 ficou assim ementada:
ASSUNTO: DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/11/2002

desnaturam as essenciais das vitaminas, os produtos de
denomi tamina "A" ROVIMIX AD3 500/100,
devem ser classificados no Capitu

NE o.
M S. Com base no
ADN COSIT consti

e que o produto esteja corretamente descrito, com todos
os elementos necess e e ao enquadramento
pleiteado.

incorreta, vel a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo
84, I, da MP 2.158-35/2001.
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso. Vencidos os Conselheiros Luiz Eduardo Garrossino Barbieri
e Luciano Lopes de Almeida Moraes no tocante a cla
e 0
A Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 200 a 203, em
25 de abril de 2011. Estes foram admitidos em Despacho de Embargos (e-fls. 358), em 16 de
setembro de 2014.
Diante dos embargos proferiu-se o Acórdão no 3201-001.813 que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2002
E
pretativa acerca do alcance de determinada

ser opostos com o objetivo de revisitar even
cabendo, quando muito, o recurso especial.
I .

respeito aos argumentos suscitados pelas partes
azenda Nacional
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006390/2006-13

deixou de sus

A decisão da Turma ficou assim posta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos, nos termos do relatorio e votos que integram o presente
julgado.
Às e-fls. 403, consta Despacho do GCOT/DICAT da Alfândega da Receita
Federal do Brasil no Porto de Santos, em que aponta divergência entre o Acórdão no 3201-
00.606 e o Auto de Infração.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos Inominados 3201-S/No, de 6 de
outubro de 2017, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, rejeitou os embargos opostos pelo GCOT/DICAT da Alfândega do Porto de Santos por
falta de legitimidade.
A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos – SP interpôs
Embargos de Declaração (e-fls. 408).
Os embargos foram admitidos, por meio do Despacho em Embargos 3201-S/No
(e-fls. 410 a 411), de 22 de fevereiro de 2018, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do Acórdão no 3201-003.682 ficou assim:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2002
E CABIMENTO.

opor

Na decisão da Turma, por unanimidade, foi conhecido e acolhido os embargos
para que a multa por erro de classificação fiscal passe do valor de R$ 500,00 para o valor de R$
1.000,00.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 398 a 401), de 29 de dezembro de 2015, o então Presidente 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional
É o relatório.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006390/2006-13

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade, entende-se que o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido, por falta de similitude fática,
como se pode depreender das próprias razões expostas no juízo de admissibilidade.
Cita-se trecho para a necessária análise:
(...)
A Turma julgadora decidiu que o produto de n “

contribuinte.
Em face do decisum
Nacional, os quais foram rejeitados.
-se a Fazenda Nacion

-00.476, de 14/08/2009, cuja ementa abaixo transcreve-se:
-li Data do fato
gerador: 28/04/2

-
NCM 2309.90.90.

-

-
-

Recurso Volun

“

pelas NESH, assim afirmou:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006390/2006-13

“ d

-

estabilizantes, antiaglomerantes e agentes antipoeira, sendo verdadeiros
excipientes utilizados no revestimento da microesfera com a finalidade
de facilitar o manuseio e a d

- -se inalterados.
(destaquei)

laudo esclare

qu

“
o e

Ocorre

processo de mistura com outros componentes. e de facilitar

(destaquei)
-
prepara

“ -
se que os compostos encon
- sica e quimicamente,
durante o processo de mistura com outros componentes do produto final a que
se destinavam. Entendeu-se que, como as vitaminas perma
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006390/2006-13

-

Por sua vez,
“
enten

Entendo ass

excipiente seria mero instrumento facilitador, mantendo inalte

p

Em suma, na decisão indicada como paradigma o objeto da discussão é o
ROVIMIX B2 e não o ROVIMIX AD3, objeto de deliberação neste feito.
Do exposto, por falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
indicado como paradigma, com compostos vitamínicos distintos, vota-se por não conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital